Tribunal: TJBA
Processo: 0500087-87.2016.8.05.0141
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão julgador: FRANCISCO DE OLIVEIRA BISPO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-01
Data de publicação: 2025-08-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0500087-87.2016.8.05.0141

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE JEQUIÉ

Advogado(s)
:

RECORRIDO: ELIZONETE BISPO DOS SANTOS e outros

Advogado(s)
:
ROGERIO ALMEIDA DE AZEVEDO

EMENTA: REEXAME NECESSÁRIO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SERVIDORA TEMPORÁRIA. CONTRATAÇÃO PELO REGIME ESPECIAL DE DIREITO ADMINISTRATIVO (REDA). DESVIRTUAMENTO. DIREITO A FÉRIAS ACRESCIDAS DO TERÇO CONSTITUCIONAL. QUITAÇÃO. ÔNUS DA MUNICIPALIDADE. CONSECTÁRIOS LEGAIS. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA.

1. Conforme decidido pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 1.066.677 (Tema 551), é devido o pagamento de férias e décimo terceiro salário ao servidor temporário quando comprovado o desvirtuamento da contratação, em razão de sucessivas renovações ou prorrogações da avença por prazo superior ao legalmente previsto, sem a realização de concurso público.

2.
No caso concreto, além do desvirtuamento do caráter temporário da contratação, houve a juntada de documentos demonstrando a existência do crédito perseguido. Todavia, o Município não apresentou prova do pagamento das verbas,
conforme exigido pelo art. 373, II, do CPC.

3.
A sentença deve ser parcialmente reformada apenas para adequar os consectários legais aos Temas 810 do STF e 905 do STJ, bem como à sistemática da EC nº 113/2021, mantendo-se, no mais, os seus termos.

4. Sentença parcialmente reformada em sede de reexame necessário.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Reexame Necessário nº
0500087-87.2016.805.0141
, originários da Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Jequié/BA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos,
em reformar parcialmente a sentença
em reexame necessário,

nos termos do voto condutor.